Tribunal: STF
Processo: Rcl 69055
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA AOS PARADIGMAS SUSCITADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Odontobirigui Clínica Odontológica Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0010966-86.2022.5.15.0073, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que, na origem, a beneficiária, Adrielli Cristina Moreno Barreto, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços existente entre as partes.



    3. Requer a suspensão liminar do processo na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.



    4. Inicialmente, julguei parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0010966-86.2022.5.15.0073, (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389 (e-doc. 16). 



    5. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação, considerando que não havia sequer contrato entre as partes, estando comprovada a relação de emprego (e-doc. 22). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Inicialmente, entendo pela necessidade de reconsiderar a decisão anteriormente proferida, à luz das informações trazidas pela beneficiária em sede de agravo regimental. Passa-se à nova análise da reclamação.



    7. Conforme relatado, na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), da ADC nº 48/DF, e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.



    8. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    9. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), o Plenário desta Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    10. Lado outro, impõe consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), cujas matérias envolvem “i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”.



    11. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a questão posta no processo de origem possui particularidades que apontam para a ausência de estrita aderência entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo desses paradigmas. 



    12. Isso porque, no presente caso, não houve o afastamento de contrato civil de prestação de serviços, seja de “pejotização” ou de contratação de trabalhador autônomo, ante suposta fraude, já que não houve menção à existência de contrato firmado entre as partes, tendo sido a relação de emprego reconhecida com fundamento na prova testemunhal. Confira-se o teor da sentença mantida pelo ato reclamado (e-doc. 6, p. 2-4, 5; 8-9); destaques acrescidos):



    “Vínculo de emprego 



    A autora narra que manteve contrato de trabalho com o reclamado, como dentista, de 13/02/2021 a 27/05/2022. 



    Assevera que na relação jurídica havida entre as partes se fizeram presentes todos os requisitos fático-jurídicos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, qualificadores do trabalho subordinado. 



    Postula o reconhecimento do vínculo de emprego e os consectários disto decorrentes. 



    O reclamado não negou a prestação dos serviços. 



    Sustentou, apenas, que no período postulado a reclamante prestou serviços como profissional autônoma. 



    Estes, em síntese, são os contornos do litígio. 



    Pois bem. 



    É cediço que para a afiguração do vínculo de emprego, de modo a atrair a incidência do regramento contido na legislação protetiva do trabalho, mister se faz que se façam presentes, no caso concreto, todos os elementos fático-jurídicos extraídos dos artigos 2º, e 3º, do Diploma Celetário.



    Vale dizer, os requisitos são cumulativos, e imprescindíveis, sendo que a ausência de qualquer um deles implica a não caracterização do vínculo laborativo sob a modalidade empregatícia. 



    No caso dos autos, a discussão gravita em torno da caracterização da prestação dos serviços do reclamante como empregado ou como trabalhador autônomo. 



    É certo que, no tocante às divisas entre as duas figuras sob exame (vínculo de emprego e trabalho autônomo), desponta-se, como ponto fulcral para sua distinção, o requisito da subordinação jurídica. 



    A este respeito, em análise das duas modalidades de contratação sob exame, o i. Ministro e doutrinador Maurício Godinho Delgado anota o referido ponto crucial, sendo pertinente a transcrição de seus ensinamentos a este propósito: 



    (...).



    Retomando-se a situação concreta, ao deduzir defesa de mérito não negando a prestação dos serviços pala autora, atraiu para si a reclamada o ônus de provar a ausência dos requisitos fático-jurídicos exigidos pela legislação para a afiguração do vínculo laboral, por se tratarem de fato impeditivo do direito do autor, a teor do que dispõem as regras dos artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC. 



    Todavia, da análise detida da prova dos autos, entende-se que a requerida não logrou se desincumbir de seu encargo probatório a contento. 



    (...)



    Da análise da prova oral, depreende-se que dos depoimentos das testemunhas da autora extrai-se que a reclamante trabalhava na Clínica reclamada todos os sábados, havendo, portanto, habitualidade na prestação dos serviços.  



    Que a autora não poderia se fazer substituir por outro profissional, despontando-se a pessoalidade na relação contratual.  



    A onerosidade da prestação dos serviços restou incontroversa.  



    Por fim, extrai-se que a autora não poderia faltar sob pena de comprometer em absoluto o sistema de trabalho aos sábados; não podia interferir nos procedimentos e rotinas laborativas, todos estruturados e definidos pela clínica; não podia interferir em valores, negociar com pacientes, alterar horários, alterar a ordem dos pacientes; recebia ordens dos responsáveis pela Clínica, e era obrigada a cumprir o horário de trabalho definido.  



    Todos esses caracteres comprovam a existência do elemento subordinação jurídica, o mais importante e distintivo pressuposto caracterizador da relação de emprego.  



    Pondera-se que o fato de ser possível à postulante “fechar” sua agenda para determinado período em razão de cursos, desde que avisasse com muita antecedência, não subtrai a subordinação, mas apenas a mitiga.  



    De igual modo, o fato de a autora trabalhar com seu próprio motor de alta e baixa rotação em nada altera o formato constatado da contratação.  



    Conforme já apontado, o depoimento da 1ª testemunha da ré se contrastou com os depoimentos das testemunhas patronais, apresentando alguns elementos próprios da prestação autônoma de serviços. 



     Porém, mesmo de tal depoimento despontou a presença da subordinação, tendo a testemunha dito que os valores eram fixados pelo orçamentista e a autora não poderia alterá-los; que o dentista tinha que cumprir o procedimento que estava descrito na agenda; que se a autora não fosse executar o procedimento por ser de especialização diferente a autora tinha que comunicar para a recepção; que o único caso em que a autora poderia recusar o paciente seria por diferença de especialização.  



    Por último, embora a 2ª testemunha da requerida tenha dito que a autora possuía autonomia, a mesma testemunha disse que viu a reclamante apenas uma ou duas vezes no sábado, circunstância que torna fragilizada a sua versão. 



    Os documentos acostados ao processo em nada alteram o conteúdo da prova oral analisada. 



    Neste cenário, conforme assinalado em trecho precedente, a requerida não logrou produzir prova cabal da inexistência, na relação de trabalho havida entre as partes, dos requisitos elencados nos artigos 2º e 3º da CLT, ônus que lhe competia a teor dos  artigos 818 da CLT e 373, I, do NCPC, devendo, portanto, suportar as consequências jurídicas correspondentes. 



    Ressalta-se, por fim, por entender pertinente, que de acordo com a estrutura de trabalho elaborada pela reclamada a autora constituía peça fundamental para o próprio funcionamento da clínica, notadamente nos dias de sábado, inserindo-se a obreira na dinâmica estrutural de funcionamento do empreendimento, o que reforça a existência do elemento subordinante caracterizar do vínculo empregatício.



    Neste cenário, com base nos elementos produzidos nos autos,  agregados com as regras da experiência, reputo comprovado que a autora laborou em prol da requerida de forma subordinada, e, via de consequência, acolho a tese da obreira, e declaro a existência de liame empregatício entre a reclamante e a  reclamada, no período de 13/02/2021 a 27/05/2022, como dentista, com salário de R$1.500,00 por mês. ”



    (...)”



     13. A petição inicial da presente reclamação não foi acompanhada do contrato de prestação de serviços de trabalhador autônomo. Da mesma forma, nos autos da ação trabalhista nº 0010966-86+2022.5.15.0073, que acompanham a inicial, não consta tal documento. A contestação apresentada pelo ora reclamante menciona a ausência dos elementos da relação de emprego, mas não aponta a existência de contrato escrito (e-doc. 4, p. 81/102)). No recurso ordinário (e-doc. 4, p. 241/266), os fundamentos da reclamante consistiram na impugnação de uma das testemunhas que havia ajuizado ação contra a ora reclamante, dissertando sobre o alcance da Súmula nº 357, do TST, e a ausência dos elementos que configuram a relação de emprego, sempre partindo dos depoimentos das testemunhas, aos quais a petição inicial da reclamação também faz referência (e-doc. 1, p. 6/8; 12/16).



    14. Consta, ainda, do agravo regimental interposto nestes autos pela beneficiária, que “nunca houve contrato de prestação de serviços nenhum. (...) Não se trata, portanto, de relação civil ou empresarial, mas de típica relação empregatícia direta, mascarada por ausência de formalização contratual” (e-doc. 22).



    15. Consoante mencionado, os paradigmas vinculantes desta Corte ora cotejados (ADPF nº 324/DF; Tema RG nº 725) abordam a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. No caso concreto, porém, conforme demonstrado, não consta dos autos qualquer contrato de prestação de serviços devidamente formalizado entre a empresa ora reclamante e a parte beneficiária. 



    16. A ausência de contrato formalizado entre as partes evidencia, por consequência, também a ausência de subsunção à matéria objeto do Tema RG nº 1.389 (competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade), razão pela qual não há como reconhecer qualquer impropriedade na decisão reclamada.



     17. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas. 4. Existência de vínculo de emprego entre as partes. Sociedade de fato não comprovada. Inexistência de contrato autônomo ou por intermédio de pessoa jurídica. 5. Ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o entendimento firmado na ADPF 324. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 70.280-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/10/2024, p. 05/11/2024; grifos nossos). 



    18. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUESENEGAPROVIMENTO. 



    I– A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. 



    II– A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III– Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021). 



    19. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 29/04/2025 (e-doc. 16) e nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator